Tribunal: TJSP
Processo: 0001552-02.2014.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL PARA EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO. Auto de infração e imposição de multa em razão da falta de recolhimento de ICMS sobre operações de transporte interestadual/intermunicipal de mercadoria (açúcar) destinada a exportação. Sentença pela qual se julgaram procedentes os embargos para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL PARA EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO. Auto de infração e imposição de multa em razão da falta de recolhimento de ICMS sobre operações de transporte interestadual/intermunicipal de mercadoria (açúcar) destinada a exportação. Sentença pela qual se julgaram procedentes os embargos para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e julgar extinta a execução. Pretensão de reforma para o fim de se manter-se a exigência fiscal. Impossibilidade. Circulação de mercadorias nacionais destinadas a exportação que goza de isenção tributária. Inteligência do art. 155, § 2o, X, alínea 'a', CF, e art. 3o, parágrafo único, LC no 87/96. Objetivo da norma que é desonerar a operação de exportação e tornar o produto brasileiro mais competitivo no mercado externo. Súmula no 649 do c. STJ. Precedentes. Na esfera administrativa, a decisão final do Tribunal de Impostos e Taxas (TIT) reconheceu que se tratou de transporte de mercadoria para exportação. Pedido procedente. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Aplicação do art. 85, § 3o, do CPC, com fixação em percentuais para cada faixa, nos termos do art. 85, § 3o, I, II e III e § 5o, do CPC. Impossibilidade de arbitramento por equidade. Entendimento consolidado pelo e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Tema 1.076). Remessa necessária que comporta parcial provimento, apenas para adequação dos honorários advocatícios, com a manutenção da fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa (valor da execução), nas porcentagens mínimas dos incisos do § 3o, do art. 85, quais sejam, 10% sobre o equivalente a 200 salários-mínimos e 8% sobre o equivalente a 2.000 salários-mínimos.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.